Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-65.2024.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-65.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), ROGERIA SUELY PEDROSO - CPF: 208.804.131-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, E PELO 4o VOGAL, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, VENCIDO O RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE DO ATO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, por ausência de comprovação da constituição em mora. A instituição financeira alega que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para configurar a mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da ação em execução com base no art. 329, I, do CPC, tendo em vista a força executiva da Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não procurado”; e (ii) estabelecer se, em caso de extinção da ação de busca e apreensão por ausência de mora, é possível a conversão do feito em ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 prevê que a mora do devedor pode ser constituída por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos ao endereço constante no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixou tese segundo a qual é suficiente o envio de notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, ainda que por terceiros.

A jurisprudência desta Corte também reconhece que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” não invalida a constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para o recebimento da correspondência, sobretudo quando enviada ao endereço contratual.

Constatado nos autos que a notificação foi corretamente direcionada ao endereço informado no contrato, ainda que não tenha sido efetivamente recebida, resta caracterizada a mora do devedor fiduciário.

Diante da regular constituição em mora, afasta-se a extinção do processo sem resolução de mérito e impõe-se o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Em razão do acolhimento do pedido principal, prejudicada a análise do pleito subsidiário de conversão da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não procurado”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC, art. 329, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, Súmula no 72; TJMT, N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23/08/2023; TJMT, N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO
DAYCOVAL
S/
A
contra

sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

Renato José de Almeida Costa Filho
,

da
2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da não comprovação da constituição em mora da parte devedora.

Em suas razões,
a instituição financeira apelante
s
ustenta que a devolução da notificação com o motivo “NÃO PROCURADO” não afasta a constituição em mora, tendo em vista que o envio ao endereço constante do contrato seria suficiente para atender ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

Aduz ainda que, alternativamente, deveria ter sido acolhido o pedido de alteração da natureza da ação, nos termos do art. 329, I, do CPC, para permitir o prosseguimento do feito sob a forma de execução, considerando a força executiva do título representado pela Cédula de Crédito Bancário.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da demanda, seja na forma de busca e apreensão, seja como execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, pois a parte apelada não foi citada no processo originário.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que, inexistindo a
perfectibilização
da relação processual na origem, desnecessária a apresentação de contrarrazões, razão pela qual
conheço
do presente recurso e
passo à análise do mérito
.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto
por
Banco
Daycoval
S/A

contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não restou demonstrada a devida
constituição em mora do devedor
em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que a sentença recorrida diverge da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, notadamente do entendimento firmado no
Tema Repetitivo no 1.132
, segundo o qual basta, para a constituição em mora, a comprovação do
envio
da notificação extrajudicial ao endereço do devedor informado no contrato, sendo desnecessária a efetiva comprovação do seu recebimento.

Alega, ainda, que realizou o envio da referida notificação ao endereço constante no contrato, preenchendo, portanto, os requisitos legais para configurar a mora da parte devedora. Defende que eventuais circunstâncias que impeçam o r
ecebimento da correspondência
não afastam a caracterização da mora, uma vez que cabe ao devedor
se dirigir até a unidade dos correios para checar se houve recebimento de correspondências
.

O Juízo de origem, ao prolatar sentença, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos
:

“
Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido LIMINAR -
Decreto-Lei n. 911/1969
- ajuizada por BANCO DAYCOVAL S.A. em desfavor de ROGERIA SUELY PEDROSO, no qual foi intimada para que emende/corrija a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção.

A parte requerente foi intimada para comprovar a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, contudo, sustentou a desnecessidade de comprovação da mora quando enviado a notificação para o endereço indicado, mesmo não sendo tentado realizar a entrega.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada -
CRFB/1988, art. 93, IX
- para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação -
CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII
.

No direito processual civil brasileiro, a ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária possui regramento específico no
Decreto-Lei n. 911/1969
, alterado substancialmente pela
Lei n. 13.043/2014
.

O procedimento especial exige, como pressuposto processual específico, a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos do
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o
e Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e, conforme
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o
, poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), fixou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No
voto condutor do acórdão, o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha expressamente delimitou que tal entendimento abrange as hipóteses em que a notificação retorna com os motivos "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou "extravio do aviso de recebimento"
.

Contudo, o caso em análise apresenta situação distinta.

A notificação extrajudicial
retornou com a informação "NÃO PROCURADO", o que significa, segundo informações dos próprios Correios, que o objeto sequer foi levado ao endereço do destinatário
, permanecendo em agência postal para retirada por se tratar de localidade onde não há entrega domiciliar.

A parte autora/requerente se limitou em juntar notificação extrajudicial enviada pelos Correios cujo objeto não foi retirado e o resultado informado foi “NÃO PROCURADO”.

Os Correios não efetuam a entrega domiciliar em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco, hipóteses em que enviam os objetos para uma unidade mais próxima do endereço do destinatário, para que seja realizada a entrega interna, esta que não ocorreu. Portanto, não constituído em mora.

Embora a jurisprudência da Corte Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando do envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, isso não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "NÃO PROCURADO", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor o envio ao devedor no endereço, assim como a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé da parte requerida.

O constante no Tema 1.132 do STJ não dispensa providências outras nesses casos em que “NÃO PROCURADO”, pois no conteúdo do voto vencedor do Exmo. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para o acórdão do REsp 1951888/RS, existe menção apenas às hipóteses em que “(...) a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’ (...)”.

Nada há sobre a hipótese de falta de envio e entrega pelos Correios em decorrência do fato de que “NÃO PROCURADO” por falta de atendimento. Sobre tema, há precedentes cujas ementas transcrevo: [...]

Não sendo possível o recebimento da inicial sem a comprovação da mora, requisito específico da ação de busca e apreensão, o magistrado deve oportunizar que a parte regularize a petição inicial, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias -
CPC, art. 321,
caput
.

Transcorrido o prazo sem manifestação ou persistindo a irregularidade, o indeferimento da inicial é
medida
que se impõe, nos termos do
CPC, art. 321, parágrafo único
.

Isso posto, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade apontada quanto à comprovação da mora do devedor, requisito específico e indispensável da ação de busca e apreensão -
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o
-, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
CPC, art. 485, I
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação e constituição de advogado pela parte requerida. [...]”

Insurge-se a parte apelante contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, defendendo que houve a devida constituição em mora ao enviar a notificação extrajudicial ao endereço do suposto devedor.

Apesar do
esforço argumentativo da apelante, entendo que

a
notável

sentença
prolatada pelo MM.
Juiz de Direito
Renato José de Almeida Costa Filho

não merece qualquer
reparo
, pelas razões a seguir expostas.

N
os termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3o do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência
por meio da Súmula 72
:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medida absolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos
mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, p
ara preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro,
é
imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao
devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso,
apesar de
destinada ao endereço declarado no contrato, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de
“não procurado”
,

sem que houvesse sequer a tentativa de entrega ou comunicação com o destinat
ário
.

Desse modo, considero digna de nota a interpretação exarada pelo douto magistrado de primeiro grau, que, em consonância com o entendimento adotado por esta Relatoria, fundamentou corretamente a extinção do feito na ausência de prova de que o suposto devedor tinha ciência da ação movida contra si, assegurando, assim, a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Tenho que prudente a decisão, pois se revela
questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do dé
bito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola
ria
princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei no 911/69.

Oportunamente, cito julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça
, que, em situações análogas, assim decidiu
:

“
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com
a informação "não procurado"
, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo
em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro
João Otávio De Noronha
, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 -
Quarta Turma
, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

“
Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema no 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue n
o endereço previsto no contrato
.
4
. Agravo in
terno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 -
Quarta Turma
, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

Embora a apelante invoque o
Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça
,
é
necessário proceder à correta delimitação dos seus limites e do seu alcance. De fato, o referido precedente fixou a tese de que
“
é dispensável a prova do recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente a comprovação do envio ao endereço do devedor indicado no contrato
”
. Contudo, essa orientação não possui aplicação absoluta e irrestrita a toda e qualquer circunstância fática.

Isso porque a própria
ratio

decidendi
do Tema 1.132 pressupõe, como condição mínima, que a correspondência tenha sido
efetivamente enviada para o endereço correto
, permitindo que o devedor, ao menos em tese, tenha ciência do inadimplemento.

Todavia, quando o aviso de recebimento retorna com
a anotação
“não procurado”
,
surge uma situação que fragiliza essa presunção de conhecimento. Isso se distingue, claramente, dos casos em que há devolução com as indicações
“mudou-se”
,
“endereço
insuficiente”
ou similares
, nas quais é possível constatar que houve uma tentativa real de entrega.

Acrescente-se que o argumento segundo o qual a mora decorreria automaticamente do inadimplemento (
mora
ex

re
) não se sustenta no âmbito dos contratos de alienação fiduciária. Isso porque o próprio
art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969
estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de comprovação da mora, seja por meio de
carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos
, seja por
protesto do título
.

Se a mora fosse automática, seria absolutamente desnecessária tal exigência normativa. A previsão legal, portanto, reflete a intenção do legislador de conferir ao devedor
a
oportunidade de ciência inequívoca acerca do inadimplemento, especialmente para que possa exercer o direito de purgação da mora, previsto no
art. 3o, §1o, do mesmo Decreto-Lei
.

Desse modo, a interpretação sistemática da norma revela que, nos casos em que a notificação retorna com
a anotação
“não procurado”
, não há como presumir validamente o conhecimento da mora pelo devedor. Isso porque tal anotação, na prática, indica que sequer houve tentativa efetiva de entrega no endereço. Nesses casos, exige-se do credor maior diligência, como, por exemplo, a realização de pesquisas para confirmação da atualidade do endereço ou a utilização de outros meios legais de comunicação, como a notificação por oficial de registro ou por cartório.

Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais. Confira-se:

“
A devolução da carta com aviso de recebimento sem tentativa de entrega no endereço do devedor não comprova a constituição
do em
mora do devedor. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO 5631079-65.2022
.8.09.0000, Relator
.:
DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a
Camara
Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Automóvel. Decisão que indeferiu a busca e apreensão do
veículo. Irresignação. Descabimento. Ausência de documento essencial apto a comprovar a mora da demandada, haja vista a devolução do AR pelo Correio sem informação acerca da devolução, igualando-se à hipótese de "não procurado".
Mora não demonstrada. Tema no 1132 que não se aplica ao caso, vez que sequer houve tentativa de entrega da notificação
. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de
Instrumento: 2095295-93.2024.8
.26.0000 São Roque, Relator
.:
João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 29/05/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024
, grifo nosso
)

“
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do deved
or. Incidência da Súmula 83/STJ
.
Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedo
r.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022
, grifo nosso
)

Portanto, embora a notificação tenha sido formalmente endereçada ao endereço constante no contrato, a devolução com
a anotação
“não procurado”

evidencia
que sequer houve tentativa efetiva de entrega, o que inviabiliz
a a constituição válida da mora.

Assim, verifica-se um claro
distinguishing
em relação ao Tema 1
132 do STJ, uma vez que, diferentemente do precedente, não houve sequer
a entrega
da notificação ao endereço
do consumidor
, afastando, portanto, a aplicação da tese firmada ao caso concreto.

Diante disso, resta
evidenciado que não se encontram preenchidos
os pressupostos indispensáveis ao regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente a demonstração da constituição em mora do devedor, o que compromete a higidez da relação processual.

Por essa razão, mostra-se correta a sentença que decretou a
extinção do feito, sem resolução de mérito
,

à luz do artigo 485, inciso
s
I
e
IV
, do CPC, bem como
diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No que se refere ao pedido formulado pelo apelante para conversão da presente ação de busca e apreensão em execução, importa destacar, desde logo, que tal pretensão não comporta acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a petição inicial sequer foi recebida pelo juízo de origem, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora, pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e Súmula no 72 do STJ. Nesse contexto, não se formou a relação processual, inexistindo elementos suficientes para se admitir a transformação do rito processual já extinto sem resolução do mérito.

Ademais, o pedido de conversão foi formulado
exclusivamente em sede recursal
, caracterizando inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois não houve qualquer manifestação anterior da parte autora
nesse sentido no primeiro grau.

Consoante
a
jurisprudência pacífica, o Tribunal, como
órgão ad quem
, não pode conhecer de questões não submetidas ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC).

Outrossim
, a conversão da ação de busca e apreensão em execução
não constitui faculdade a ser exercida a qualquer momento, conforme a conveniência do credor fiduciário
. Trata-se de prerrogativa limitada a hipóteses
específicas e previstas em lei.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECU
RSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO
.
[...]
CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILID
ADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

[...]
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PREVIAMENTE. NÃO COMPROVADA A INUTILIDADE DO BEM, NÃO CONVERTIDO EM SUCATA OU EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AÇÃ
O AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...]
A conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento e
ad
eternum
pelo credor fiduciário
. Trata-se de prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem. Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos.
[...]
.”
(STJ -
REsp
: 2019200 MG 2022/0249407-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 -
Terceira Turma,
Data de Publicação:
DJe
24/11/2022
, grifo nosso
)

Na hipótese dos autos, não há qualquer demonstração de que a busca e apreensão tenha se mostrado infrutífera em razão de não localização do bem ou de ele se encontrar com terceiros. Ao contrário, o indeferimento da inicial decorreu de falha do próprio credor quanto à constituição válida em mora, requisito essencial ao ajuizamento da ação eleita.

Permitir a conversão da demanda, neste momento, equivaleria a admitir ao autor o manejo sucessivo de procedimentos incompatíveis, em flagrante afronta à sistemática processual, que exige do credor a opção prévia pela via adequada, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Assim, ausente amparo legal para a conversão pretendida, bem como diante do caráter inovador do pedido, o pleito recursal não merece acolhida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada por estes e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside na constituição válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. O imbróglio nasce sob o fato da notificação extrajudicial enviada pelo banco ter sido infrutífera, devolvida com a anotação “não procurado”, o que supostamente descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Todavia, o entendimento por mim adotado em diversos julgados caminham no sentido de que o retorno de “não procurado”, por si só, não se presta para afastar a mora, haja vista o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023).

Em consonância com essa diretriz, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a devolução da notificação com a informação “não procurado” não é causa de invalidade da constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, cabendo ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios para o recebimento da comunicação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.
A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status
"não procurado",
o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132.
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1003603-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) - Grifei

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Desnecessidade de apresentação do documento original. Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do Contrato. Constituição em Mora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2- A controvérsia consiste em torno de três questões: (i) saber se é necessária a apresentação do contrato original para propositura da Ação de Busca e Apreensão; (ii) analisar se a mora foi constituída, mesmo diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado"; (iii) averiguar se eventual acordo posterior à distribuição da Ação, com pagamento parcial da dívida, tem o condão de impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3- A juntada da via original do contrato não constitui requisito essencial à propositura da Ação, desde que os elementos documentais apresentados viabilizem o contraditório e a ampla defesa. 4- O devedor foi regularmente constituído em mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço que consta oo contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ, tornando desnecessária a comprovação do recebimento efetivo da correspondência.
5- A renegociação extrajudicial posterior à distribuição da Ação não afasta a mora, tampouco o direito do credor à apreensão do bem. Para purgar a mora, exige-se o pagamento da integralidade da dívida.
IV. Dispositivo
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1
. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'.
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, artigos. 2o, § 2o, 3.o §2.o; CPC, artigo 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJSP, AI 2022022-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 27.03.2024; TJMT 1034082-23.2024.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(ii) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (iii) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não procurado” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.
5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.
7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.
IV. Dispositivo e tese:
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não procurado’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; STJ, Tema 1.132.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.
(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.
6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.
Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”
(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ueslen de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5.
Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação
. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, AgRg no AREsp 588218/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.
(N.U 1005339-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) -Grifei

Por tais motivos,
abro divergência
aos votos relacionados a este tema e que desconsiderem a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a indicação de “não procurado”, em atenção ao tema 1.132 do STJ.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside na constituição válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. O imbróglio nasce sob o fato da notificação extrajudicial enviada pelo banco ter sido infrutífera, devolvida com a anotação “não procurado”, o que supostamente descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Todavia, o entendimento por mim adotado em diversos julgados caminham no sentido de que o retorno de “não procurado”, por si só, não se presta para afastar a mora, haja vista o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023).

Em consonância com essa diretriz, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a devolução da notificação com a informação “não procurado” não é causa de invalidade da constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, cabendo ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios para o recebimento da comunicação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.
A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status
"não procurado",
o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132.
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1003603-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) - Grifei

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Desnecessidade de apresentação do documento original. Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do Contrato. Constituição em Mora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2- A controvérsia consiste em torno de três questões: (i) saber se é necessária a apresentação do contrato original para propositura da Ação de Busca e Apreensão; (ii) analisar se a mora foi constituída, mesmo diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado"; (iii) averiguar se eventual acordo posterior à distribuição da Ação, com pagamento parcial da dívida, tem o condão de impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3- A juntada da via original do contrato não constitui requisito essencial à propositura da Ação, desde que os elementos documentais apresentados viabilizem o contraditório e a ampla defesa. 4- O devedor foi regularmente constituído em mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço que consta oo contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ, tornando desnecessária a comprovação do recebimento efetivo da correspondência.
5- A renegociação extrajudicial posterior à distribuição da Ação não afasta a mora, tampouco o direito do credor à apreensão do bem. Para purgar a mora, exige-se o pagamento da integralidade da dívida.
IV. Dispositivo
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1
. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'.
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, artigos. 2o, § 2o, 3.o §2.o; CPC, artigo 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJSP, AI 2022022-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 27.03.2024; TJMT 1034082-23.2024.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(ii) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (iii) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não procurado” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.
5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.
7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.
IV. Dispositivo e tese:
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não procurado’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; STJ, Tema 1.132.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.
(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.
6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.
Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”
(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ueslen de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5.
Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação
. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, AgRg no AREsp 588218/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.
(N.U 1005339-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) -Grifei

Por tais motivos,
abro divergência
aos votos relacionados a este tema e que desconsiderem a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a indicação de “não procurado”, em atenção ao tema 1.132 do STJ.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025